Tribunal: CARF
Processo: 16095.000783/2008-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAYD SANTANA FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2023-01-02

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16095.000783/2008-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.618 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2022
Recorrente
VIACAO SUZANO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/07/2006 a 31/07/2008
LANÇAMENTO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. FALTA DE CLAREZA.
INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e
do contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e
materiais do ato administrativo, nos termos da legislação de regência,
especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em nulidade do
lançamento.
ENTREGA DE GIFP COM OMISSÃO DE FATOS GERADORES DE
CONTRIBUIÇÕES. CFL 68.
Constitui infração à legislação apresentar a GFIP com omissão de informações
relativas a fatos geradores de contribuições previdenciárias.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
AUTUAÇÃO
DECORRENTE
DO
DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL DECLARADA
PROCEDENTE. MANUTENÇÃO DA MULTA PELA FALTA DE
DECLARAÇÃO DOS MESMOS FATOS GERADORES.
Sendo declarada a procedência do crédito relativo à exigência da obrigação
principal, deve seguir o mesmo destino a lavratura decorrente da falta de
declaração dos fatos geradores correspondentes na GFIP.
MULTA DE OFÍCIO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. RETROATIVIDADE
BENIGNA.
A fim de aplicar a retroatividade benigna, deve ser realizada comparação entre
a multa por descumprimento de obrigação acessória a que aludia os §§ 4° e 5°,
inciso IV, do art. 32 da Lei 8.212, de 1991 e a multa devida com base no art.
art. 32-A da mesma Lei 8.212, de 1991.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16095.000783/2008-15
Fl. 224
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.618 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000783/2008-15

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para determinar o recálculo da multa, aplicando-se a retroatividade
benigna, comparando-se com a multa do art. 32-A da Lei 8.212/1991.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira,
Renato Adolfo Tonelli Junior, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado), Wilderson
Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier.

Relatório
VIACAO SUZANO LTDA., contribuinte, pessoa jurídica de direito privado, já
qualificada nos autos do processo em referência, recorre a este Conselho da decisão da 6a Turma
da DRJ em Campinas/SP, Acórdão no 05-27.164/2009, às e-fls. 158/175, que julgou procedente o
lançamento fiscal, decorrente do descumprimento da obrigação acessória por ter apresentado as
Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações à Previdência Social - GFIP, com
os dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias,
conforme previsto na Lei 8.212, de 24.07.91, art. 32, inciso IV, §5° (CFL 68), em relação ao
período de 07/2006 a 07/2008, conforme Relatório Fiscal, às fls. 33/34 e demais documentos que
instruem o processo, consubstanciado no DEBCAD n° 37.189.739-4.
Segundo consta do relatório fiscal, a presente autuação deveu-se ao fato de a
empresa ter declarado compensações indevidas em suas GFIP referentes às competências de
julho/2006 a julho/2008, e, apesar de ter sido informada do indeferimento da solicitação de tais
compensações, conforme Notificação no 218/2008, recebida via postal pela empresa em
15/04/2008, conforme Aviso de Recebimento Postal, a Viação Suzano Ltda não procedeu às
correções das referidas Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social.
As contribuições incidentes sobre estes fatos geradores não declarados em GFIP
foram lançadas através da NFLD n° 337.189.738-6, consubstanciada no PAF n°
16095.000781/2008-26.
A contribuinte, regularmente intimada, apresentou impugnação, requerendo a
procedência do seu pedido.
Fl. 225
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.618 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000783/2008-15

Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em Campinas/SP entendeu por
bem julgar procedente o lançamento, conforme relato acima.
Regularmente intimada e inconformada com a Decisão recorrida, a autuada,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 179/188, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, repisa às alegações da impugnação, pugnando preliminarmente pela nulidade do
auto de infração, alegando para tanto que o lançamento obscuro, ininteligível, que impede à
contribuinte ter conhecimento sobre o quanto é devido, e a que título se deve, impedindo,
inclusive, o uso dos meios necessários a sua correta defesa, pois não se sabe do que se defende,
se da hipótese prevista no §4° ou da hipótese prevista no §5°.
No mérito, aduz que a MP n° 449/2008 instituiu tratamento menos gravoso à
infração, motivo pelo qual o lançamento deve ser substituído.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar o
Auto de Infração, tornando-o sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
Após, regular processamento do feito, em 07 de fevereiro de 2016, foi proposta
resolução pela 1° Turma da 4° Câmara, por unanimidade dos votos do Colegiado, às e-fls
195/199, in verbis:
2.2.1. DEPENDÊNCIA DO JULGAMENTO DE NFLD CONEXA CFL 68
Merece ser considerado, antes de mais nada, que as obrigações principais
correspondentes aos fatos geradores tratados neste Auto de Infração foram lançadas
mediante o Auto de Infração de Obrigação Principal no 37.189.7386, de 21/11/2008,
lavrado na mesma ação fiscal, objeto do Processo Administrativo Fiscal no
16095.000781/200826,
o
qual
formalizou
o
lançamento
das
Contribuições
Previdenciárias devidas decorrente da glosa de compensação realizada pela empresa nas
competências de julho/2006 a julho/2008.
Exsurge das circunstâncias atávicas ao presente caso uma flagrante questão de
prejudicialidade entre o veredictum a ser plasmado no presente julgamento, e a decisão
final do AIOP no 37.189.7386, a ser proferida nos autos do Processo Administrativo
Fiscal no 16095.000781/200826.
Ocorre, todavia, que o lançamento aviado no AIOP no 37.189.7386 ainda se encontra
pendente de julgamento definitivo no Âmbito Administrativo, estando ainda na
SECAM/4a CÂMARA/2a SEJUL/CARF/MF aguardando distribuição para julgamento
de Recurso Voluntário.
Assim, considerando a manifesta relação de prejudicialidade entre o litígio objeto do
vertente Auto de Infração e o lançamento fiscal objeto do AIOP no 37.189.7386,
pugnamos pela conversão do presente julgamento em Diligência Fiscal, para que sejam
acostadas aos presentes autos cópia da decisão definitiva a ser proferida nos autos do
Processo Administrativo Fiscal no 16095.000781/200826.
PARA QUE NÃO RESTEM DÚVIDAS: A DILIGÊNCIA DEVE SER
CONCLUÍDA PELA JUNTADA AOS PRESENTES AUTOS DE CÓPIA DA
DECISÃO DEFINITIVA REFERIDA NO PARÁGRAFO ANTERIOR..
(...)
Em resposta a diligência encimada, a autoridade preparadora juntou aos autos a
cópia do acórdão de recurso voluntário no AIOP.
Fl. 226
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.618 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000783/2008-15

É o relatório.

Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.

PRELIMINAR
DA NULIDADE – AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO

A contribuinte pugna pela nulidade do lançamento por carência na
fundamentação.
Em que pesem as substanciosas razões ofertadas pela contribuinte, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem
o processo, conclui-se que os lançamentos, corroborados pela decisão recorrida, apresentam-se
formalmente incensuráveis, devendo ser mantidos em sua plenitude.
Resta evidenciada a legitimidade da ação fiscal que deu ensejo ao presente
lançamento, cabendo ressaltar que trata-se de procedimento de natureza indeclinável para o
Agente Fiscalizador, dado o caráter de que se reveste a atividade administrativa do lançamento,
que é vinculada e obrigatória, nos termos do art. 142, parágrafo único do Código Tributário
Nacional, que assim dispõe:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante devido, identificar o sujeito passivo e, sendo o caso,
propor a aplicação de penalidade cabível.
De fato, o ato administrativo deve ser fundamentado, indicando a autoridade
competente, de forma explícita e clara, os fatos e dispositivos legais que lhe deram suporte, de
maneira a oportunizar ao contribuinte o pleno exercício do seu consagrado direito de defesa e
contraditório, sob pena de nulidade.
E foi precisamente o que aconteceu com o presente lançamento. A simples leitura
dos anexos da autuação, especialmente o “Auto de Infração” propriamente dito, bem como o
“Relatório Fiscal da Infração", além do "Relatório Fiscal da Aplicação da Multa” e demais
informações fiscais, não deixa margem de dúvida recomendando a manutenção do lançamento.
Consoante se positiva dos anexos encimados, a fiscalização ao promover o
lançamento demonstrou de forma clara e precisa os fatos que lhe suportaram, ou melhor, as
incorreções e omissões constatadas na GFIP.
Mais a mais, a exemplo da defesa inaugural, a contribuinte não trouxe qualquer
elemento de prova capaz de comprovar que os lançamentos encontram-se maculados por vício
Fl. 227
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.618 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000783/2008-15

em sua formalidade, escorando seu pleito em simples arrazoado desprovido de demonstração do
sustentado.
Destarte, é direito da contribuinte discordar com a imputação fiscal que lhe está
sendo atribuída, sobretudo em seu mérito, mas não podemos concluir, por conta desse fato,
isoladamente, que o lançamento não fora devidamente fundamentado na legislação de regência.
Concebe-se que o auto de infração foi lavrado de acordo com as normas
reguladoras do processo administrativo fiscal, dispostas nos artigos 9° e 10° do Decreto n°
70.235/72 (com redação dada pelo artigo 1° da Lei n° 8.748/93), não se vislumbrando nenhum
vício de forma que pudesse ensejar nulidade do lançamento.
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, as hipóteses de nulidade são as
previstas no art. 59 do Decreto n° 70.235, de 1972, nos seguintes termos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões preferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Dito isto, quanto ao argumento do desatendimento à norma previdenciária e falta
de motivação, verifica-se claramente que a fiscalização observou, criteriosamente, as normas
vigentes de forma motivada.
Assim, descabem os argumentos da contribuinte acerca do desconhecimento dos
motivos legais que ensejaram a lavratura desta autuação, bem como pela falta de motivação.
Neste diapasão, afasta a preliminar de nulidade.

MÉRITO
DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA

Primeiramente, da análise dos autos, não se percebe, em absoluto, qualquer ofensa
ao Princípio da Legalidade, pois a Lei n° 8.212/91 e o Regulamento da Previdência Social - RPS
dispõem que:
Lei n° 8.212/91:
Art. 32 (...)
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social _1NSS, por
intermédio de documento a ser definido em regulamento, dados relacionados aos fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS
(inciso acrescentado pela Lei 9.528/97).
Decreto n° 3.048/99:
Art. 225. A empresa é também obrigada a:
(...)
§ 4° O preenchimento, as informações prestadas e a entrega da Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social são de inteira responsabilidade da empresa.
(g. n.)
Fl. 228
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.618 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000783/2008-15

Trata-se de autuação face a inobservância de obrigação acessória, por infringência
ao disposto no art. 32, inciso IV e parágrafo 3o, da Lei no 8.212/1991, na redação dada pela Lei no
9.528/1997 c/c art. 225, inciso IV e parágrafo 4o, do Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto no 3.048/1999, em razão da empresa acima identificada ter apresentado
Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência
Social - GFIP sem informar todos os valores pagos aos segurados. Esta infração é identificada
nos sistemas informatizados da Previdência Social sob o Código de Fundamento Legal – CFL no
68.
A contribuinte não fez prova contrária à verdade constante nos autos, restringiu-se
a meras genéricas e afirmar que o lançamento de obrigação principal não merecia prosperar,
devendo seus efeitos aplicarem a demanda em questão.
Pois bem, os fatos geradores que ensejaram o presente lançamento, conforme
delineado no Relatório Fiscal, bem como nas defesas da contribuinte, estão contidos na NFLD n°
337.189.738-6, consubstanciada no PAF n° 16095.000781/2008-26.
O auto de infração principal encimado foi julgado em 09/03/2021 pela 2° Turma
Ordinária da 4° Câmara da 2 ° Seção do CARF, originando o Acórdão n° 2402-009.570, que
entendeu por bem manter incólume o lançamento, em outras palavras, negar provimento ao
recurso, senão vejamos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2006 a 31/07/2008
COMPENSAÇÃO. TÍTULOS DA ELETROBRÁS. IMPOSSIBILIDADE.
As contribuições previdenciárias somente podem ser compensadas com contribuições
da mesma espécie, nas hipóteses de pagamento ou recolhimento indevido ou maior que
o devido, restando impossível à compensação dessas exações com títulos da Eletrobrás.
Assim, apenas resta à fiscalização efetuar a glosa dos valores indevidamente
compensados, com o consequente lançamento de oficio das importâncias que deixaram
de ser recolhidas. Enunciado de Súmula CARF no 24.
COMPENSAÇÃO.
TÍTULOS
DA
ELETROBRÁS.
EMPRÉSTIMOS
COMPULSÓRIOS. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. INCOMPETÊNCIA
A Secretaria da Receita Federal do Brasil é órgão incompetente para administrar os
créditos da Eletrobrás. A responsabilidade solidária da União para com os mesmos não
confere competência à RFB para tal, nem transforma esses créditos em valores
compensáveis para o pagamento de tributos.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
ARGUIÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais não é órgão competente para afastar a
incidência da lei em razão de inconstitucionalidade ou ilegalidade, salvo nos casos
previstos no art. 103a da CF/88 e no art. 62 do Regimento Interno do CARF.
MULTA
ISOLADA
QUALIFICADA.
FALSIDADE
DA
DECLARAÇÃO.
APLICAÇÃO.
É correta a exigência da multa isolada qualificada quando o Fisco comprova, por meio
de elementos juntados aos autos, a falsidade da conduta da Recorrente ao pleitear a
compensação.
JUROS DE MORA. MULTA DE OFÍCIO. TAXA SELIC. LEGALIDADE.
O entendimento pacífico deste Tribunal Administrativo, consolidado no enunciado de no
108 da súmula de sua jurisprudência, de teor vinculante e de aplicação obrigatória pelos
colegiados que o compõem, no termos do art. 72 do RICARF, é no sentido de que
Fl. 229
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.618 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000783/2008-15

“incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício”.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
INCONSTITUCIONALIDADES.
APRECIAÇÃO. SÚMULA CARF. ENUNCIADO No 2.
Compete ao poder judiciário aferir a constitucionalidade de lei vigente, razão por que
resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do assunto na esfera administrativa.
Ademais, trata-se de matéria já sumulada neste Conselho.
Pois bem, o entendimento deste Relator é que o julgamento dos AI decorrentes de
aplicação de multa por omissão de fatos geradores na GFIP deve levar em consideração o que
ficou decidido nos AI para exigência da obrigação principal.
Assim, os resultados do julgamento da lavratura para cobrança das contribuições
tem sido aplicados automaticamente nas demandas em que é discutida a exigência de declaração
dos fatos geradores correspondentes na GFIP.
Vejam esse julgado da Câmara Superior de Recursos Fiscais do CARF:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROCESSOS CONEXOS. O presente
auto de infração diz respeito à infringência ao art. 32, inciso IV, § 5° da Lei n° 8.212/91,
por ter o contribuinte apresentado Guia de Recolhimento de Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e informações à Previdência Social em GFIP, com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias. Provido
o recurso especial da Fazenda Nacional, no sentido de se afastar a nulidade por vício
formal apontada no processo no 35554.005633/200626. Em virtude da existência de
conexão entre os processos, igual sorte merece o presente auto de infração. Foi
declarado nulo em virtude da declaração da nulidade, por vício formal, da NFLD
(processo no 35554.005633/200626) que continha os lançamentos referentes aos fatos
geradores tidos como não declarados, em decorrência da conexão existente entre o
presente auto de infração e a referida NFLD. Provido o recurso especial da Fazenda
Nacional, no sentido de se afastar a nulidade por vício formal apontada no processo no
35554.005633/200626. Em virtude da existência de conexão entre os processos, igual
sorte merece o presente auto de infração. Nos termos em que disciplina o art. 49, § 7o do
anexo II da Portaria MF no 256/2009, que aprovou o Regimento Interno do CARF, os
processos conexos, decorrentes ou reflexos serão distribuídos ao mesmo relator,
independentemente de sorteio.
(Acórdão 9202001.244, Rel Conselheiro Elias Sampaio Freire, 08/02/2011)
Entrementes,
como
circunstanciadamente
demonstrado
nos
lançamentos
principais, no entendimento deste Conselho, às contribuições previdenciárias incidentes sobre as
verbas em comento se sustentam, o que, manteve a procedência do auto de infração pertinente à
obrigação principal.
Dessa forma, no julgamento do presente Auto de Infração impõe-se à observância
à decisão levada a efeito na autuação retromencionada, em face da íntima relação de causa e
efeito que os vincula.
Na esteira desse entendimento, uma vez mantida a exigência fiscal
consubstanciada no Auto de Infração retro, aludida decisão deve, igualmente, ser adotada nesta
autuação, mantendo, por conseguinte, a penalidade aplicada, na linha do decidido no processo
principal.

RETROATIVIDADE BENIGNA – RECÁLCULO DA MULTA

Fl. 230
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.618 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000783/2008-15

A contribuinte questiona a multa propriamente dita, inclusive questionando a
forma de aplicação e o valor, bem como a legislação pertinente. Sendo assim, cabe aqui analisar
a evolução legislativa e aplicar a retroatividade benigna.
Por fim, devemos ponderar a aplicação da legislação mais benéfica advinda da
MP n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009.
O Parecer SEI N° 11315/2020/ME, a se manifestar acerca de contestações à Nota
SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, foi aprovado para fins do art. 19-A, caput e inciso III,
da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, pelo Despacho no 328/PGFN-ME, de 5 de novembro
de 2020, estando a Receita Federal vinculada ao entendimento de haver retroatividade benéfica
da multa moratória prevista no art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no
11.941, de 2009, no tocante aos lançamentos de ofício relativos a fatos geradores anteriores ao
advento do art. 35-A, da Lei no 8.212, de 1991.
A Súmula CARF n° 1191 foi cancelada justamente pela prevalência da
interpretação dada pela jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal de Justiça de incidência do
art. 35-A da Lei n° 8.212, de 1991, apenas em relação aos fatos geradores ocorridos a partir da
vigência da MP n° 449, de 2009.
Por conseguinte, ao se adotar a interpretação de que, por força da retroatividade
benigna do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, a
multa de mora pelo descumprimento da obrigação principal deve se limitar a 20%, impõe-se o
reconhecimento de a multa do § 6°, inciso IV, do art. 32 da Lei n° 8.212, de 1991, na redação
anterior à dada pela MP n° 449, de 2008, – com mais razão ainda, por se referir a dados não
relacionados a fatos geradores de contribuições previdenciárias – dever ser comparada com a
multa do art. 32-A da Lei no 8.212, de 1991, incluído pela Lei no 11.941, de 2009, para fins de
aplicação da norma mais benéfica.
O entendimento em questão não destoa da atual jurisprudência da 2a Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais:
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. COTA DOS SEGURADOS.
APLICAÇÃO DE PENALIDADE. RETROATIVIDADE BENIGNA. NOTA SEI No
27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME.
Conforme a Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, é cabível a retroatividade
benéfica da multa moratória prevista no art. 35 da Lei 8212/91, com a redação da Lei
11.941/09, no tocante aos lançamentos de ofício relativos a fatos geradores anteriores ao
advento do art. 35-A da Lei no 8.212/91.
Acórdão n° 9202-009.929 – CSRF/2aTurma, de 23 de setembro de 2021.
MULTA DE OFÍCIO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
A fim de aplicar a retroatividade benigna, deve ser realizada comparação entre a multa
por descumprimento de obrigação acessória a que alude os §§ 4o e 5o, inciso IV, do art.
32 da Lei 8.212/91 e a multa que seria devida com base no art. art. 32-A da mesma Lei
8.212/91.

1 Súmula CARF no 119. “No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a
fatos geradores anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a
retroatividade benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento
das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista
no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996” (revogada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021, conforme Ata da
Sessão Extraordinária de 06/08/2021, DOU de 16/08/2021; efeito vinculante para a RFB revogado pela Portaria ME
n° 9.910 de 17/08/2021, DOU de18/08/2021).
Fl. 231
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-010.618 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000783/2008-15

Acórdão n° 9202-009.753 - CSRF/2aTurma, de 24 de agosto de 2021.
Neste diapasão, a multa deve ser recalculada, aplicando-se a retroatividade
benigna, comparando-se com a multa prevista na Lei n° 8.212/91, artigo 32-A.
Por todo o exposto, estando os Autos de Infração sub examine em parcial
consonância com os dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER DO VOLUNTÁRIO para rejeitar a preliminar e, no mérito. DAR-LHE PARCIAL
PROVIMENTO para determinar o recalculo da multa, aplicando-se a retroatividade benigna,
comparando-se com a multa do art. 32-A da Lei n° 8.212/91, pelas razões de fato e de direito
acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 232
DF CARF MF
Original